Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701826-37.2017.8.07.0007 APELANTE: JAQUELINE PEREIRA CAMPOS APELADO: ITEC-INSTITUTO TECNOLOGICO DA EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, ANDRE LUIS DE AMBROSIO PINTO, ELIAS ALVES PEREIRA, MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante Jaqueline Pereira Campos para que se manifeste sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões apresentadas por Elias Alves Pereira e Maria das Graças de Carvalho Pereira (Id. 20742239). Prazo: cinco dias. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora